Tribunal: TJSP
Processo: 1022338-86.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE - INADMISSIBILIDADE – RÉ QUE É MANTENEDORA DO BANCO DE DADOS DO SCPC – SENTENÇA ANULADA - CONHECIMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1013, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO.
DECLARATÓRIA - ANOTAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXIGÊNCIA DE

Ementa:
DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE - INADMISSIBILIDADE – RÉ QUE É MANTENEDORA DO BANCO DE DADOS DO SCPC – SENTENÇA ANULADA - CONHECIMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1013, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO.
DECLARATÓRIA - ANOTAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PREVISTA NO ARTIGO 43, §2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO CUMPRIDA – EXCLUSÃO DOS APONTAMENTOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499450
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022338-86.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ANA LÍDIA
TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS
DA CIDADE DE SÃO PAULO - CDL SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022338-86.2016.8.26.0196 -Voto no 31861-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL n° 1022338-86.2016.8.26.0196
Comarca: FRANCA 1a VARA CÍVEL
Juiz : FABIO CALHEIROS DO NASCIMENTO
Ação : DECLARATÓRIA
Apelante: ANA LIDIA TEIXEIRA
Apelada : CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA CIDADE DE SÃO
PAULO CDL
VOTO No 31861
DECLARATÓRIA
DE
CANCELAMENTO
DE
REGISTRO

ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE -
INADMISSIBILIDADE RÉ QUE É MANTENEDORA DO BANCO DE
DADOS DO SCPC SENTENÇA ANULADA - CONHECIMENTO DO
MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1013, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO.
DECLARATÓRIA - ANOTAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES
EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
PREVISTA NO ARTIGO 43, §2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR NÃO CUMPRIDA EXCLUSÃO DOS APONTAMENTOS -
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de cancelamento de
apontamento, ajuizada por Ana Lídia Teixeira em face de Câmara
de Dirigentes Lojistas da Cidade de São Paulo, que a respeitável
sentença de fls. 96/97, cujo relatório adoto, acolheu a preliminar de
ilegitimidade de parte e julgou improcedente a ação, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Apela a autora, alegando, em suma, que o SPC é um
banco de dados mantido por todas as Câmaras de Dirigentes
Lojistas, de forma que inserem e excluem dados desabonadores de
consumidores a pedido de seus associados. Afirma que no próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022338-86.2016.8.26.0196 -Voto no 31861-ASY
3
contrato social da recorrida diversas cláusulas demonstram que ela é
mantenedora do banco de dados do SPC, portanto, responsável
pelas informações neles constantes, tendo o dever de cumprir com a
comunicação prévia estabelecida pelo artigo 43, §2o, do Código de
Defesa do Consumidor. Sustenta que a recorrida admitiu que não a
comunicou previamente acerca da inserção de seu nome no cadastro
de inadimplentes, o que torna incontrovertida tal questão. Pugna, ao
final, pelo provimento do recurso.
O recurso foi respondido às fls. 133/140.
É o relatório.
Conforme se verifica da análise dos autos, a autora
ajuizou a presente ac aÞo declaratoìria de cancelamento de registro
referente aos apontamentos realizados em seu nome, sem a prévia
notificação prevista no §2o, do artigo 43, do Coìdigo de Defesa do
Consumidor.
O juiìzo a quo reconheceu a ilegitimidade passiva da ré e
julgou improcedente a demanda.
Em
que
pese
o
entendimento
do
Magistrado
sentenciante, o recurso merece ser provido.
Com efeito, o SCPC é um órgão interno da recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022338-86.2016.8.26.0196 -Voto no 31861-ASY
4
conforme se verifica de fls. 89/90 e do seu próprio contrato social,
no qual constaram as inscric oÞes discutidas nos autos, o que a
legitima para figurar no pólo passivo da presente demanda.
A propoìsito, deve ser observado o julgamento no sistema
de recursos repetitivos do REsp no 1061134/RS:
“Direito processual civil e bancaìrio. Recurso especial.
Ac aÞo de compensac aÞo por danos morais. Inscric aÞo em
cadastro de protec aÞo ao creìdito sem preìvia notificac aÞo.
Legitimidade passiva do oìrgaÞo
mantenedor do cadastro
restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando jaì
existente
inscric aÞo
desabonadora
regularmente
realizada, tal como ocorre na hipoìtese dos autos.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.
- Orientac aÞo 1: Os oìrgaÞos
mantenedores de cadastros
possuem legitimidade passiva para as ac oÞes
que
buscam a reparac aÞo
dos danos morais e materiais
decorrentes da inscric aÞo,
sem preìvia notificac aÞo,
do
nome de devedor em seus cadastros restritivos,
inclusive
quando
os
dados
utilizados
para
a
negativac aÞo
saÞo oriundos do CCF do Banco Central ou
de outros cadastros mantidos por entidades diversas.
- Orientac aÞo 2: A ause ncia de preìvia comunicac aÞo ao
consumidor da inscric aÞo do seu nome em cadastros de
protec aÞo ao creìdito, prevista no art. 43 , §2o do CDC,
enseja o direito aÌ compensac aÞo por danos morais, salvo
quando preexista inscric aÞo desabonadora regularmente
realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto.
II- Julgamento do recurso representativo.
- Eì ilegal e sempre deve ser cancelada a inscric aÞo do
nome do devedor em cadastros de protec aÞo ao creìdito
realizada sem a preìvia notificac aÞo exigida pelo art. 43,
§ 2o, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022338-86.2016.8.26.0196 -Voto no 31861-ASY
5
- NaÞo se conhece do recurso especial quando o
entendimento firmado no acoìrdaÞo
recorrido se ajusta ao
posicionamento do STJ quanto ao tema. Suìmula n.o
83/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
provido para determinar o cancelamento da inscric aÞo
do nome do recorrente realizada sem preìvia notificac aÞo.
O nus sucumbenciais redistribuiìdos.” (STJ, REsp no
1061134/RS, 2a Seção, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
DJe 01/04/2009) g.n.
Nesse mesmo sentido eì a jurisprudência desta Corte de
Justiça:
“ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” - AC AÞO DE
OBRIGAC AÞO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAC AÞO POR DANOS MORAIS - PretensaÞo aÌ
exclusaÞo da Apelante do polo passivo da demanda -
Descabimento - A Reì eì responsaìvel pela negativac aÞo do
nome da Autora em caso de ause ncia de notificac aÞo
preìvia, uma vez que integra o sistema de protec aÞo ao
creìdito SPC Brasil - Preliminar afastada. AC AÞO DE
OBRIGAC AÞO DE FAZER CUMULADA INDENIZAC AÞO
POR DANOS MORAIS - Inscric aÞo do nome da Autora
nos oìrgaÞos
de protec aÞo ao creìdito - Ause ncia de
notificac aÞo preìvia por parte da Requerida - A
comunicac aÞo acerca da negativac aÞo do nome eì
obrigac aÞo dos bancos de dados e cadastros de
consumidores - Descumprimento do disposto no artigo
43, § 2o, do Coìdigo de Defesa do Consumidor
Entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de
Justic a no julgamento do recurso repetitivo 1061134/RS
- Tal diretriz eì aplicaìvel inclusive aÌs hipoìteses em que o
oìrgaÞo
procede aÌ mera repetic aÞo ou reproduc aÞo de
dados jaì constantes em outros cadastros restritivos -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022338-86.2016.8.26.0196 -Voto no 31861-ASY
6
Circunsta ncia que naÞo autoriza o pagamento da
indenizac aÞo
por
danos
morais
-
Apontamentos
anteriores - Aplicabilidade da Suìmula 385, do Superior
Tribunal de Justic a - Afastamento da condenac aÞo -
Recurso parcialmente provido.” (TJSP, Apelac aÞo no
1039345-54.2017.8.26.0100, 19a Ca mara de Direito
Privado, Rel. Mario de Oliveira, j. 10.01.19 v.u.)
Assim sendo, ainda que as informac oÞes tenham sido
fornecidas por entidade diversa, a reì responde pelo registro dos
dados, sem a preìvia notificac aÞo do consumidor, de forma que deve
ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, com a anulação
da sentenc ̧a proferida.
Afastada, pois, a extinção do processo, no caso concreto,
o processo comporta julgamento por este Tribunal, nos termos do
artigo 1013, §3o, do Código de Processo Civil, já que não há
necessidade de maior dilação probatória, passando à análise do
mérito.
Importante lembrar que a ré foi criada com a finalidade
de prestar serviços auxiliares de utilidade pública, os quais
objetivam, entre outras coisas, propiciar o desenvolvimento dos
serviços bancários e das relações comerciais em geral.
Por outro lado, é de conhecimento comum que tal
instituição opera mediante informações recebidas da indústria e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022338-86.2016.8.26.0196 -Voto no 31861-ASY
7
comércio, as quais são disponibilizadas a todos os seus associados.
Contudo, para que tais dados sejam veiculados, a
legislação consumerista impõe a obrigação de notificar o devedor,
previamente e por escrito.
Isso porque a divulgação das anotações extraídas de
outros bancos de dados presta-se a outros fins que não o de
fomentar a negativa de crédito a toda e qualquer pessoa e,
conquanto o apontamento tenha sido feito com base em informações
públicas, o certo é que a ré, ao incluir os referidos registros em seu
banco de dados, potencializa sobremaneira a sua publicidade.
Cumpre ressaltar que o artigo 43, §2o, do Código de
Defesa do Consumidor determina, expressamente, que “a abertura
de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá
ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada
por ele”, o que torna obrigatória a notificação prévia daquele que
está prestes a ter seu nome inscrito em rol de inadimplentes.
Note-se que o dispositivo legal em questão se justifica na
medida em que o consumidor deve ser previamente cientificado
quanto à abertura do cadastro em seu desfavor, a fim de possibilitar-
lhe a tomada de providências que possam prevenir danos futuros ou
conter eventual abuso de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022338-86.2016.8.26.0196 -Voto no 31861-ASY
8
No presente caso, poreìm, a reì naÞo comprovou ter
notificado a autora de que seu nome seria inscrito nos cadastros de
inadimplentes.
Dessa forma, o descumprimento do referido preceito
torna ilegítima a inscrição restritiva de crédito, independentemente
da existência, ou não, do débito que ensejou a referida anotação.
Isso porque tanto é antijurídica a inserção feita por débitos
inexistentes, ou já pagos, quanto aquela procedida sem a devida
comunicação do consumidor.
Aliás, a referida comunicação prévia possui o condão de
não só proporcionar ao consumidor o direito de defesa antes mesmo
que ocorra o registro, para o caso de não ser ele inadimplente, mas
também possibilitar ao consumidor, efetivamente devedor, a
liquidação do débito antes da negativação do seu nome, evitando, no
caso, o agravamento dos efeitos da inclusão também no cadastro da
requerida.
Nesse sentido, confira-se o julgado desta Corte de
Justiça:
“Ementa: obrigac aÞo de fazer e indenizac aÞo por danos
morais - insurge ncia contra r. sentenc a que julgou
extinta a ac aÞo, sem resoluc aÞo de meìrito, com
fundamento no artigo 485, VI, do CPC - Legitimidade do
SCPC, para figurar no polo passivo da lide -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022338-86.2016.8.26.0196 -Voto no 31861-ASY
9
precedentes
desta
Ca^mara
e
deste
Tribunal
-
afastamento da extinc aÞo do feito que se impoÞe.
Julgamento do meìrito da ac aÞo, com fundamento no
artigo 1013, § 3o, do Coìdigo de Processo Civil -
requerida que naÞo demonstrou ter encaminhado
comunicado de negativac aÞo ao enderec o correto - danos
morais configurados - recurso parcialmente provido,
para, afastada a extinc aÞo sem resoluc aÞo do meìrito,
acolher-se parcialmente os pedidos.” (TJSP, Apelac aÞo
no 1025648-37.2015.8.26.0196, 5a Câmara de Direito
Privado, Rel. A.C. Mathias Coltro, j. 31.01.18 v.u.)
Diante disso, há de se considerar que a ré providenciou a
inserção do nome da autora em cadastro de inadimplentes sem ter
efetuado a prévia notificação, o que basta para determinar sua
exclusaÞo, devendo ser julgada procedente a ação para determinar o
cancelamento das anotações ora em debate, com a inversão do ônus
da sucumbência.
Em decorrência do exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator